Tribunal: TJMT
Processo: 1014941-70.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014941-70.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Atos Unilaterais]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ODILA PENASSO RIUS LTDA - CNPJ: 07.491.659/0001-37 (RECORRENTE), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FESCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT (RECORRIDO), SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ - CNPJ: 04.312.377/0001-37 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ - CNPJ: 04.312.377/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Videoconferência 26/03/2026: Dr. Eduardo Calmon (Relator): Nego provimento. Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (2o vogal): peço vista para sessão de 09/04/2026. Dr. Walter Pereira de Souza (1o vogal): aguardo. Videoconferência 09/04/2026: Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (2o vogal): Dou provimento. Dr. Walter Pereira de Souza (1o vogal): Peço vênia ao douto Relator para acompanhar a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1014941-70.2016.8.11.0041.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Agravante:
ODILA PENASSO RIUS LTDA.

Agravado:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR.

Data de julgamento
: 09/04/2026.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TUST/TUSD NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÕES PENDENTES E LIMINAR ANTERIOR A 27/03/2017. ALCANCE TEMPORAL DA INEXIGIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS PELA TAXA SELIC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de improcedência fundada na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986, relativa à inclusão das Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e de Transmissão (TUST) na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica.

A agravante sustenta equívoco na aplicação da modulação de efeitos fixada pelo STJ, postulando o reconhecimento da inexigibilidade do ICMS sobre TUSD/TUST no período compreendido entre a concessão da liminar (1o/02/2017) e a publicação do acórdão do Tema 986 (29/05/2024), bem como a restituição dos valores pagos indevidamente no quinquênio anterior à ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir o alcance temporal da modulação dos efeitos estabelecida no julgamento do Tema 986 do STJ, especialmente quanto à vigência da liminar concedida em 1o/02/2017; e (ii) estabelecer o regime aplicável à restituição do indébito tributário e aos consectários legais, incluídos o termo inicial e o índice de atualização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A modulação de efeitos do Tema 986 do STJ estabelece que a tese fixada — inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS — produz efeitos apenas a partir da publicação do acórdão embargado, em 29/05/2024, ressalvadas as ações judiciais pendentes de conclusão com liminar vigente anterior a 27/03/2017.

A interpretação da expressão “a partir da publicação do presente acórdão” refere-se ao acórdão do próprio Tema 986, publicado em 29/05/2024, conforme indicado no voto do Ministro Herman Benjamin.

A ação foi ajuizada em 02/09/2016 e teve liminar concedida em 1o/02/2017, antes de 27/03/2017, mantendo-se pendente de conclusão até a data da publicação do acórdão paradigma, o que atrai integralmente a modulação estabelecida pelo STJ.

A jurisprudência deste Tribunal possui o entendimento de que a exclusão da TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS se estende até 28/05/2024, quando a liminar é prévia a 27/03/2017 e permanece vigente até a publicação do acórdão do Tema 986.

A segurança jurídica individual e a proteção da confiança, especialmente diante de liminar vigente e jurisprudência então consolidada, justificam o reconhecimento da inexigibilidade temporalmente limitada, sem prejuízo da futura incidência do imposto.

A Súmula 162 do STJ estabelece que a correção monetária na repetição de indébito incide a partir do pagamento indevido.

O art. 39, § 4o, da Lei 9.250/1995 prevê a atualização do indébito tributário exclusivamente pela Taxa Selic, desde cada pagamento indevido.

O Tema 145 do STJ consolida que a Selic engloba correção monetária e juros moratórios, vedada a cumulação com qualquer outro índice.

No período anterior à liminar (últimos cinco anos anteriores à ação até 31/01/2017), havendo pagamento indevido de ICMS sobre TUST/TUSD, é devida a restituição, observados o prazo prescricional e o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

No período de vigência da liminar (1o/02/2017 a 28/05/2024), não houve pagamento do tributo, razão pela qual não há indébito a restituir, reconhecendo-se apenas a inexigibilidade e a impossibilidade de cobrança retroativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A modulação dos efeitos do Tema 986 do STJ assegura a manutenção da inexigibilidade do ICMS sobre TUST/TUSD até 28/05/2024, em tendo liminar vigente concedida antes de 27/03/2017 e ação pendente de conclusão até a publicação do acórdão paradigma.

A partir de 29/05/2024, é exigível o ICMS incidente sobre TUST/TUSD conforme a tese firmada pelo STJ.

Na repetição de indébito tributário, aplica-se exclusivamente a Taxa Selic desde cada pagamento indevido, vedada a cumulação com outros índices.

Não há restituição no período de vigência da liminar, por ausência de pagamento, subsistindo apenas a inexigibilidade e a vedação de cobrança retroativa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 927, § 3o; CTN, arts. 151, V, e 165, I; Lei no 9.250/1995, art. 39, § 4o. Súmula 162 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 986 (REsp 1.699.851/TO, REsp 1.692.023/MT e EREsp 1.163.020/RS). STJ, Tema 145. TJMT: N.U 1003746-54.2017.8.11.0041; N.U 1010103-84.2016.8.11.0041; N.U 1022635-90.2016.8.11.0041; N.U 1000481-59.2016.8.11.0015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO INTERNO
(ID 318419356) interposto por
ODILA PENASSO RIUS LTDA
em face da decisão monocrática de minha lavra (ID 309732896), que, com fundamento no artigo 932, inciso IV, alínea "b", do Código de Processo Civil, conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado outrora aviado pela ora Agravante, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, a qual julgara improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Tributo c/c Repetição de Indébito.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em apertada síntese, o equívoco da decisão monocrática ao ratificar a interpretação restritiva adotada pelo juízo sentenciante acerca da modulação dos efeitos do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que a liminar que lhe fora concedida em 01 de fevereiro de 2017, suspendendo a exigibilidade do ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), deveria permanecer hígida até 29 de maio de 2024, data da publicação do acórdão paradigma, e não somente até 27 de março de 2017, como decidido.

Aduz, nesse contexto, que a interpretação adotada viola frontalmente o princípio da segurança jurídica e a própria literalidade do precedente vinculante, impondo-lhe um ônus retroativo indevido. Por fim, defende que, mesmo que se mantenha o marco temporal restritivo, a demanda deveria ter sido julgada, ao menos, parcialmente procedente, para reconhecer a inexigibilidade do tributo no período em que a liminar produziu seus efeitos.

Requer, ao final, a retratação da decisão agravada ou, subsidiariamente, o provimento do recurso pelo colegiado, a fim de reformar a decisão monocrática e, consequentemente, o julgado de primeiro grau, para que seus pedidos sejam julgados parcialmente procedentes, reconhecendo seu direito à inexigibilidade do ICMS sobre TUSD/TUST no período de 01/02/2017 a 29/05/2024.

Devidamente intimado (ID 318614381), o Estado de Mato Grosso, ora Agravado, não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 326903895).

É o relatório. Submeto o feito a julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

I. Do Juízo de Admissibilidade Recursal e da Prerrogativa do Julgamento Monocrático

Inicialmente, cumpre assentar o cabimento e a tempestividade do presente Agravo Interno. Embora a Agravante suscite a nulidade da intimação da decisão monocrática por ausência de comunicação direcionada a seu patrono, seu comparecimento espontâneo aos autos para interpor o recurso (ID 318419356), dentro do
prazo legal contado da ciência inequívoca, supre qualquer eventual vício de comunicação, nos termos do artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil, permitindo, assim, o conhecimento do reclamo.

Superada essa questão prefacial, reafirmo a plena legitimidade do julgamento monocrático do Recurso Inominado, ato ora hostilizado. A faculdade conferida ao relator pelo artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, de negar provimento
a
o
recurso contrário a entendimento firmado em julgamento de recursos repetitivos, não representa mera liberalidade, mas um imperativo de racionalidade, celeridade e, sobretudo, de respeito à autoridade dos precedentes vinculantes emanados das Cortes Superiores. No caso em tela, a matéria de fundo – a legalidade da incidência do ICMS sobre as tarifas TUSD e TUST – encontra-se definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do Tema 986, cuja observância se impõe a todos os órgãos do Poder Judiciário, a teor do artigo 927, inciso III, do mesmo diploma processual. Desse modo, o julgamento singular não apenas era cabível como recomendável à boa ordem processual e à estabilidade da jurisprudência.

II. Do Mérito do Agravo Interno: A Ponderação entre a Segurança Jurídica e a Isonomia Tributária na Aplicação da Modulação de Efeitos do Tema 986/STJ

Ultrapassadas as questões proemiais, adentro o cerne da insurreição recursal, que se concentra, fundamentalmente, na correta exegese e aplicação da modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 986. A Agravante defende uma interpretação estritamente literal do julgado, a qual, a meu ver, descura da finalidade precípua do instituto da modulação e ignora a necessidade de sua conformação com outros princípios estruturantes do sistema tributário constitucional.

A controvérsia deve ser analisada sob três prismas interdependentes: a) a identificação do real marco temporal da virada jurisprudencial e sua repercussão na confiança legítima do contribuinte; b) a necessária ponderação entre a segurança jurídica e a isonomia tributária; e c) a correção técnica do dispositivo da sentença que decretou a improcedência total da demanda.

II.1. A Razoabilidade da Delimitação Temporal: O Esvaziamento da Confiança Legítima a Partir de 27 de
Março
de 2017

O ponto fulcral do dissenso reside na definição do termo
ad quem
para a eficácia das decisões liminares que, amparadas na jurisprudência então dominante, afastavam a incidência do ICMS sobre as tarifas de uso dos sistemas de transmissão e distribuição. A Agravante apega-se à literalidade da modulação, que ressalvou os efeitos da nova tese "a partir da publicação do presente acórdão", para sustentar que sua liminar, obtida em 1o de fevereiro de 2017, deveria ter seus efeitos protraídos até 29 de maio de 2024.

Contudo, tal interpretação, com a devida vênia, mostra-se divorciada da racionalidade que informa o instituto da modulação de efeitos. A modulação, prevista no artigo 927, § 3o, do CPC, é ferramenta de exceção, que visa a salvaguardar a segurança jurídica e o interesse social, impedindo que a superação de uma jurisprudência consolidada gere efeitos retroativos gravosos e imprevisíveis para aqueles que pautaram sua conduta de boa-fé no entendimento anterior. O que se protege, em essência, é a
confiança legítima
.

Nesse diapasão, o próprio Superior Tribunal de Justiça, ao modular os efeitos do Tema 986, identificou com precisão cirúrgica o marco da virada jurisprudencial da Primeira Turma: a publicação do acórdão no
REsp
1.163.020/RS, ocorrida em 27 de março de 2017
. Esta data não foi eleita ao acaso. Ela representa o momento em que a jurisprudência da Corte, que até então se mostrava majoritariamente favorável aos contribuintes, sofreu uma inflexão decisiva e pública, sinalizando para toda a comunidade jurídica a iminente consolidação de um novo entendimento.

A partir desse ponto, a confiança do contribuinte na tese da não incidência do tributo, antes robusta, passou a ser objetivamente abalada. A manutenção de uma liminar, a despeito de tal sinalização inequívoca do Tribunal Superior, passou a representar não mais o exercício de um direito amparado por uma expectativa legítima, mas uma aposta do contribuinte, que assumiu conscientemente o risco de uma futura reversão de sua tutela de urgência. Ao mesmo tempo, a confiança do Fisco na legalidade da cobrança, antes fragilizada, começou a se robustecer, criando uma expectativa legítima de arrecadação.

A decisão de primeiro grau, mantida pela decisão monocrática ora agravada, ao limitar os efeitos da liminar da Agravante ao período compreendido entre seu deferimento (01/02/2017) e o marco da virada jurisprudencial (27/03/2017), agiu com notável prudência e acerto hermenêutico. Resguardou-se, com isso, o período em que a confiança da Agravante era plena e inabalada, mas evitou-se a perpetuação de um regime de exceção por mais de sete anos, com base em um cenário jurisprudencial já superado. A interpretação teleológica do precedente vinculante, que busca sua adequação à realidade fática e aos demais princípios do ordenamento, prevalece sobre um apego cego e descontextualizado à literalidade de um excerto do julgado.

II.2. A Isonomia Tributária como Limite à Segurança Jurídica

O segundo argumento central da Agravante, fundado na inviolabilidade da segurança jurídica, também não resiste a uma análise sistêmica. Como já assentado, a segurança jurídica não é um
superprincípio
a pairar, absoluto e incontrastável, sobre os demais. Em matéria tributária, sua aplicação deve ser constantemente ponderada com o princípio da isonomia, previsto no artigo 150, inciso II, da Constituição da República, que veda tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente.

Acolher a tese da Agravante significaria chancelar uma inaceitável quebra de isonomia. Enquanto a grande maioria dos contribuintes, a partir da clara sinalização jurisprudencial de março de 2017, passou a se adequar à nova realidade e a recolher o ICMS sobre TUSD/TUST, a Agravante, beneficiada por uma decisão precária, gozaria de um privilégio fiscal por mais de sete anos. Tal situação, além de gerar uma concorrência desleal no mercado, atentaria contra a própria base do pacto federativo, que depende de uma arrecadação estável e previsível para a consecução de políticas públicas.

A segurança jurídica protege o cidadão contra mudanças abruptas e retroativas, mas não pode ser convertida em um escudo para a perpetuação de vantagens individuais em detrimento da coletividade e da paridade fiscal. O risco empresarial, inerente à atividade econômica, inclui a possibilidade de que teses jurídicas, especialmente as amparadas em decisões liminares, venham a ser superadas. A Agravante, ao optar por não recolher o tributo após 2017, mesmo ciente da robusta alteração de entendimento que se avizinhava, assumiu as consequências de sua escolha. Limitar a eficácia de sua liminar à data de 27/03/2017 não é violar a segurança jurídica; é, ao contrário, restaurar a isonomia tributária e reafirmar que o Direito não pode tutelar o tratamento desigual.

A propósito, esta Corte de Justiça vem reiteradamente aplicando o entendimento firmado no Tema 986 do STJ, reconhecendo a legitimidade da inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS e observando a delimitação temporal vinculada à virada jurisprudencial consolidada em 27/03/2017, conforme se verifica, exemplificativamente, nos julgamentos das Apelações no 1057870-79.2020.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 19/02/2026, e no 0504381-63.2015.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 05/11/2025.

Tal orientação reforça a necessidade de aplicação uniforme do precedente repetitivo, em observância aos artigos 926 e 927 do Código de Processo Civil, garantindo estabilidade, integridade e coerência à jurisprudência desta Corte.

II.3. Da Correção Técnica do Julgamento de Improcedência Total

Por fim, a Agravante pleiteia, de forma subsidiária, que a demanda seja julgada parcialmente procedente, para que se reconheça a inexigibilidade do tributo ao menos no período de vigência da liminar. Essa tese, embora engenhosa, padece de um vício técnico insuperável, qual seja, a ausência de interesse processual superveniente para tal provimento.

A ação ajuizada pela Agravante continha dois pedidos principais: um, de natureza declaratória, para que fosse reconhecida a inexigibilidade da cobrança do ICMS sobre TUSD/TUST; outro, de natureza condenatória, para a repetição dos valores eventualmente pagos indevidamente.

Com a consolidação do Tema 986 pelo Superior Tribunal de Justiça, a pretensão declaratória principal ruiu por completo. A tese fixada é clara: a cobrança é legal. Assim, a sentença, ao julgar improcedente o pedido, nada mais fez do que aplicar corretamente o precedente vinculante.

Quanto ao pedido de repetição de indébito, este se revelou igualmente improcedente, não porque o tributo não era indevido no curto período da liminar, mas porque, nesse intervalo,
não houve pagamento
. A liminar, por sua natureza, apenas suspendeu a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, V, do CTN). O Agravante, amparado por essa suspensão, deixou de recolher o imposto. Se não houve pagamento, não pode haver repetição.

O reconhecimento, na fundamentação da sentença, de que a liminar produziu efeitos entre 01/02/2017 e 27/03/2017, é um mero registro de um fato processual pretérito, que não se traduz em sucumbência para o Estado de Mato Grosso nem em acolhimento, ainda que mínimo, da pretensão material da Agravante. A lide, em seu mérito, foi integralmente decidida em desfavor da parte autora. Não há, portanto, que se falar em procedência parcial. A improcedência total da demanda é a única solução tecnicamente cabível e juridicamente correta.

Em face de toda a exposição, as razões apresentadas no Agravo Interno não possuem o condão de infirmar os sólidos fundamentos da decisão monocrática, que se alinha à correta interpretação do precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça e aos princípios constitucionais que regem a matéria tributária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática de ID 309732896, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte Agravante ao pagamento das custas processuais recursais e dos honorários advocatícios, os quais mantenho fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, conforme já estabelecido na decisão agravada.

Advirto a Agravante, por fim, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, em caso de reiteração de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

V O T O V E N C E D O R

VOTO VISTA

Compulsando os autos, observa-se que o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga (ID 309223894), julgou improcedente a pretensão inicial, com base no julgamento do Tema no 986 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Inconformada, a reclamante interpôs recurso inominado que, por meio de decisão monocrática (ID 309732896), foi desprovido, mantendo-se integralmente, por seus próprios fundamentos, a sentença recorrida.

Em suas razões recursais, a agravante alega equívoco na aplicação da modulação dos efeitos do Tema 986 do STJ.

Nesse contexto, afirma que “
a modulação dos efeitos do Tema 986 autorizou o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo, até a publicação do acórdão do próprio Tema 986, que ocorreu em 29 de maio de 2024. Sendo que, a partir da publicação do acórdão, deveria ser observada na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD
”.

Assim, requer o provimento do agravo de instrumento interposto, no sentido de julgar parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito à inexigibilidade do ICMS sobre as taxas TUSD/TUST, no período compreendido entre a data da concessão da liminar (1o/02/2017) e a data da publicação do acórdão do Tema 986 do STJ (29/5/2024).

Em seu voto, o ilustre Relator conheceu do recurso, e, no mérito, negou provimento, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

A controvérsia cinge-se à correta interpretação da modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 986, especificamente quanto ao termo final de eficácia da liminar concedida em 1o/02/2017, que suspendeu a cobrança de ICMS sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e de Transmissão (TUST) de energia elétrica.

Com a devida vênia ao eminente Relator, divirjo da decisão monocrática.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Tema 986 (REsp 1.699.851/TO, o REsp 1.692.023/MT e o EREsp 1.163.020/RS), fixou a tese de que a TUSD e a TUST compõem a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica.

Contudo, na mesma ocasião, o STJ modulou os efeitos da decisão, nos seguintes termos:

"
Modulam-se os efeitos do presente julgamento, nos termos do art. 927, § 3o, do CPC/2015, para estabelecer que a tese fixada só produzirá efeitos
a partir da publicação do acórdão embargado
(08/09/2022),
ressalvadas as ações judiciais pendentes de conclusão até o presente moment
o
".

O Ministro Herman Benjamin consignou expressamente:

“A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017”.

A expressão "
a partir da publicação do presente acórdão
" refere-se inequivocamente ao acórdão do Tema 986, publicado em 29/05/2024, e não ao REsp 1.163.020/RS, publicado em 27/03/2017.

Três razões fundamentam essa conclusão:

1. Contexto gramatical: A frase está inserida no voto do Ministro Herman Benjamin proferido no julgamento do Tema 986. Se o STJ quisesse limitar a eficácia das liminares a 27/03/2017, teria dito expressamente "
a partir da publicação do acórdão do REsp 1.163.020/RS
", e não "
a partir da publicação do presente acórdão embargado
".

2. Coerência lógica: A modulação visa proteger a confiança legítima dos contribuintes que obtiveram liminares sob a égide da jurisprudência anterior. Se a eficácia fosse limitada a 27/03/2017, a modulação seria praticamente inócua, pois protegeria apenas o período de menos de 2 meses para a maioria dos contribuintes.

3. Precedentes do STJ: Em outros temas repetitivos, o STJ tem adotado a data de publicação do acórdão do próprio tema como marco final da modulação, e não a data de publicação do acórdão que iniciou a virada jurisprudencial.

No caso em análise,
a ação foi ajuizada em 02/09/2016
, e a
liminar foi concedida em 1o/02/2017
, ou seja,
antes de 27/03/2017
, estando pendente de conclusão na data de publicação do acórdão do Tema 986. Portanto, a agravante preenche todos os requisitos estabelecidos na modulação do STJ.

A interpretação literal da modulação é a adotada por diversos precedentes deste Tribunal de Justiça:

N.U 1003746-54.2017.8.11.0041 (Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 24/10/2025): "
2.

A modulação de efeitos do Tema 986 do STJ admite a manutenção da exclusão dessas tarifas até 28.05.2024, desde que a liminar tenha sido concedida até 27.03.2017 e mantida vigente até a publicação do acórdão paradigma. 3) A partir de 29.05.2024, é válida a incidência do ICMS sobre as tarifas TUSD e TUST, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ
".

N.U 1010103-84.2016.8.11.0041 (Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 22/10/2025): "
(...) a modulação dos efeitos que mantém a inexigibilidade do tributo no período compreendido entre a concessão de tutela provisória anterior a 27 de março de 2017 e a publicação do acórdão do Tema Repetitivo 986 do STJ em 29 de maio de 2024
".

N.U 1022635-90.2016.8.11.0041 (Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 19/10/2025): “
3. O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 986, fixou a tese de que a TUST/TUSD integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica. 4. Todavia, modulou os efeitos para preservar as decisões judiciais e liminares proferidas até 27/03/2017, permitindo aos contribuintes contemplados a exclusão da TUST/TUSD até 29/05/2024, data da publicação do acórdão paradigma. 5. No caso, a impetrante obteve liminar favorável antes de 27/03/2017, confirmada pela sentença, o que atrai a aplicação da modulação. 6. Impõe-se, portanto, reconhecer a exclusão da TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS apenas até 29/05/2024, autorizando-se a inclusão a partir de então”.

N.U 1000481-59.2016.8.11.0015 (Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 30/10 a 03/11/2025): "
É legítima a exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS até 28/05/2024, quando a parte obteve liminar vigente antes da publicação do acórdão paradigma, autorizando-se a incidência do imposto a partir de 29/05/2024
".

A decisão monocrática, ao adotar interpretação diversa, rompe com a uniformidade jurisprudencial deste Tribunal, violando o art. 926 do CPC.

Necessário esclarecer que, embora o argumento da isonomia tributária seja relevante, a segurança jurídica individual deve prevalecer no caso concreto, pois:

a) a agravante agiu de boa-fé, pautando sua conduta em liminar vigente e em jurisprudência consolidada do STJ;

b) a afetação do tema ao rito dos recursos repetitivos em 2020 sinalizou a necessidade de aguardar a decisão definitiva do STJ, o que justifica a manutenção da liminar até o julgamento final;

c) a modulação de efeitos é instrumento excepcional que visa justamente proteger a confiança legítima em situações como a presente, ainda que isso implique tratamento temporariamente desigual entre contribuintes;

d) a isonomia tributária não pode ser invocada para violar a segurança jurídica individual, especialmente quando o contribuinte agiu de boa-fé e amparado por decisão judicial.

Quanto ao
termo inicial da correção monetária
, a Súmula 162 do STJ dispõe que "
na repetição de indébito tributário,
a correção monetária incide a partir do pagamento indevido
".

Portanto, a correção monetária deve incidir a partir de cada pagamento indevido,
e não do trânsito em julgado da sentença
.

No que diz respeito aos
juros moratórios
, a Lei 9.250/95, em seu art. 39, §4o, estabelece norma específica para a repetição de indébito tributário:

"Art. 39. (...)

§ 4o A restituição de tributos, atualizada na forma do caput deste artigo,
será acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC
para títulos federais, acumulada mensalmente,
a partir da data do pagamento indevido ou a maior
"
(grifei)
.

Este dispositivo legal estabelece, de forma clara, que a restituição de tributo indevidamente pago deve ser atualizada pela Taxa SELIC desde a data do pagamento indevido.

Nesse contexto, a Taxa SELIC possui natureza híbrida, englobando simultaneamente: a) Correção monetária (recomposição do valor real da moeda); e b) Juros moratórios (remuneração do capital).

A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que, na repetição de indébito tributário, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC desde o pagamento indevido, dispensando a aplicação cumulativa com quaisquer outros índices, sob pena de configurar enriquecimento sem causa.

No mesmo sentido, é o teor do Tema Repetitivo no 145 do STJ, cuja tese firmada estabelece o seguinte:

“
Aplica-se a taxa SELIC
, a partir de 1o.1.1996,
na atualização monetária do indébito tributário, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de juros ou atualização monetária
. Se os pagamentos foram efetuados após 1o.1.1996,
o termo inicial para a incidência do acréscimo será o do pagamento indevido
; havendo pagamentos indevidos anteriores à data de vigência da Lei 9.250/95, a incidência da taxa SELIC terá como termo a quo a data de vigência do diploma legal em tela, ou seja, janeiro de 1996”
(grifei).

Por fim, importante distinguir os efeitos da presente decisão quanto aos dois períodos:

a) Período anterior à liminar (últimos 5 anos anteriores à propositura da ação até 31/01/2017):

Neste período, a recorrente recolheu o ICMS sobre TUSD/TUST, pois ainda não havia liminar suspendendo a exigibilidade. Reconhecida a inexigibilidade do tributo nesse período, há direito à repetição de indébito, nos termos do art. 165, I, do CTN,
respeitado o prazo prescricional quinquenal e o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

b) Período da liminar (1o/02/2017 a 28/05/2024):

A liminar concedida em 1o/02/2017 suspendeu a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, V, CTN), não havendo o pagamento do ICMS sobre TUSD/TUST durante este período.

O que se reconhece, neste período, é a legitimidade da suspensão da exigibilidade proporcionada pela liminar, impedindo que o Estado cobre retroativamente o tributo relativo a este intervalo temporal.

Por essas razões, conheço do agravo interno, pois tempestivo e, no mérito,
com o devido respeito, divirjo do Relator
para
DAR PROVIMENTO
,

no sentido de reformar a decisão monocrática de ID 309732896 e, em novo exame, dou provimento ao recurso inominado para: a) julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, reconhecendo a inexigibilidade do ICMS sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e de Transmissão (TUST) de energia elétrica
no período compreendido entre
1o/02/2017
e
28/05/2024
; b) declarar a
exigibilidade do ICMS
sobre TUSD/TUST
a partir de 29/05/2024
; c) condenar o Estado de Mato Grosso a
restituir
os valores pagos indevidamente a título de ICMS incidente sobre TUSD/TUST, a serem apurados em liquidação de sentença,
respeitando-se o prazo prescricional de cinco anos antes da propositura da ação e o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
; d) condenar o demandado a se
abster
de exigir o ICMS sobre TUSD/TUST
no período de 1o/02/2017 a 28/05/2024
, relativamente à
Unidade Consumidora UC no 6/910893-7.

Por fim, determino que a correção monetária e os juros de mora na repetição de indébito sejam realizados exclusivamente pela Taxa Selic, incidindo a partir de cada pagamento indevido, nos termos da Súmula 162 do STJ e do art. 39, § 4o, da Lei no 9.250/1995.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

2o Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Compulsando os autos, observa-se que o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga (ID 309223894), julgou improcedente a pretensão inicial, com base no julgamento do Tema no 986 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Inconformada, a reclamante interpôs recurso inominado que, por meio de decisão monocrática (ID 309732896), foi desprovido, mantendo-se integralmente, por seus próprios fundamentos, a sentença recorrida.

Em suas razões recursais, a agravante alega equívoco na aplicação da modulação dos efeitos do Tema 986 do STJ.

Nesse contexto, afirma que “
a modulação dos efeitos do Tema 986 autorizou o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo, até a publicação do acórdão do próprio Tema 986, que ocorreu em 29 de maio de 2024. Sendo que, a partir da publicação do acórdão, deveria ser observada na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD
”.

Assim, requer o provimento do agravo de instrumento interposto, no sentido de julgar parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito à inexigibilidade do ICMS sobre as taxas TUSD/TUST, no período compreendido entre a data da concessão da liminar (1o/02/2017) e a data da publicação do acórdão do Tema 986 do STJ (29/5/2024).

Em seu voto, o ilustre Relator conheceu do recurso, e, no mérito, negou provimento, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

A controvérsia cinge-se à correta interpretação da modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 986, especificamente quanto ao termo final de eficácia da liminar concedida em 1o/02/2017, que suspendeu a cobrança de ICMS sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e de Transmissão (TUST) de energia elétrica.

Com a devida vênia ao eminente Relator, divirjo da decisão monocrática.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Tema 986 (REsp 1.699.851/TO, o REsp 1.692.023/MT e o EREsp 1.163.020/RS), fixou a tese de que a TUSD e a TUST compõem a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica.

Contudo, na mesma ocasião, o STJ modulou os efeitos da decisão, nos seguintes termos:

"
Modulam-se os efeitos do presente julgamento, nos termos do art. 927, § 3o, do CPC/2015, para estabelecer que a tese fixada só produzirá efeitos
a partir da publicação do acórdão embargado
(08/09/2022),
ressalvadas as ações judiciais pendentes de conclusão até o presente moment
o
".

O Ministro Herman Benjamin consignou expressamente:

“A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017”.

A expressão "
a partir da publicação do presente acórdão
" refere-se inequivocamente ao acórdão do Tema 986, publicado em 29/05/2024, e não ao REsp 1.163.020/RS, publicado em 27/03/2017.

Três razões fundamentam essa conclusão:

1. Contexto gramatical: A frase está inserida no voto do Ministro Herman Benjamin proferido no julgamento do Tema 986. Se o STJ quisesse limitar a eficácia das liminares a 27/03/2017, teria dito expressamente "
a partir da publicação do acórdão do REsp 1.163.020/RS
", e não "
a partir da publicação do presente acórdão embargado
".

2. Coerência lógica: A modulação visa proteger a confiança legítima dos contribuintes que obtiveram liminares sob a égide da jurisprudência anterior. Se a eficácia fosse limitada a 27/03/2017, a modulação seria praticamente inócua, pois protegeria apenas o período de menos de 2 meses para a maioria dos contribuintes.

3. Precedentes do STJ: Em outros temas repetitivos, o STJ tem adotado a data de publicação do acórdão do próprio tema como marco final da modulação, e não a data de publicação do acórdão que iniciou a virada jurisprudencial.

No caso em análise,
a ação foi ajuizada em 02/09/2016
, e a
liminar foi concedida em 1o/02/2017
, ou seja,
antes de 27/03/2017
, estando pendente de conclusão na data de publicação do acórdão do Tema 986. Portanto, a agravante preenche todos os requisitos estabelecidos na modulação do STJ.

A interpretação literal da modulação é a adotada por diversos precedentes deste Tribunal de Justiça:

N.U 1003746-54.2017.8.11.0041 (Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 24/10/2025): "
2.

A modulação de efeitos do Tema 986 do STJ admite a manutenção da exclusão dessas tarifas até 28.05.2024, desde que a liminar tenha sido concedida até 27.03.2017 e mantida vigente até a publicação do acórdão paradigma. 3) A partir de 29.05.2024, é válida a incidência do ICMS sobre as tarifas TUSD e TUST, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ
".

N.U 1010103-84.2016.8.11.0041 (Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 22/10/2025): "
(...) a modulação dos efeitos que mantém a inexigibilidade do tributo no período compreendido entre a concessão de tutela provisória anterior a 27 de março de 2017 e a publicação do acórdão do Tema Repetitivo 986 do STJ em 29 de maio de 2024
".

N.U 1022635-90.2016.8.11.0041 (Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 19/10/2025): “
3. O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 986, fixou a tese de que a TUST/TUSD integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica. 4. Todavia, modulou os efeitos para preservar as decisões judiciais e liminares proferidas até 27/03/2017, permitindo aos contribuintes contemplados a exclusão da TUST/TUSD até 29/05/2024, data da publicação do acórdão paradigma. 5. No caso, a impetrante obteve liminar favorável antes de 27/03/2017, confirmada pela sentença, o que atrai a aplicação da modulação. 6. Impõe-se, portanto, reconhecer a exclusão da TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS apenas até 29/05/2024, autorizando-se a inclusão a partir de então”.

N.U 1000481-59.2016.8.11.0015 (Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 30/10 a 03/11/2025): "
É legítima a exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS até 28/05/2024, quando a parte obteve liminar vigente antes da publicação do acórdão paradigma, autorizando-se a incidência do imposto a partir de 29/05/2024
".

A decisão monocrática, ao adotar interpretação diversa, rompe com a uniformidade jurisprudencial deste Tribunal, violando o art. 926 do CPC.

Necessário esclarecer que, embora o argumento da isonomia tributária seja relevante, a segurança jurídica individual deve prevalecer no caso concreto, pois:

a) a agravante agiu de boa-fé, pautando sua conduta em liminar vigente e em jurisprudência consolidada do STJ;

b) a afetação do tema ao rito dos recursos repetitivos em 2020 sinalizou a necessidade de aguardar a decisão definitiva do STJ, o que justifica a manutenção da liminar até o julgamento final;

c) a modulação de efeitos é instrumento excepcional que visa justamente proteger a confiança legítima em situações como a presente, ainda que isso implique tratamento temporariamente desigual entre contribuintes;

d) a isonomia tributária não pode ser invocada para violar a segurança jurídica individual, especialmente quando o contribuinte agiu de boa-fé e amparado por decisão judicial.

Quanto ao
termo inicial da correção monetária
, a Súmula 162 do STJ dispõe que "
na repetição de indébito tributário,
a correção monetária incide a partir do pagamento indevido
".

Portanto, a correção monetária deve incidir a partir de cada pagamento indevido,
e não do trânsito em julgado da sentença
.

No que diz respeito aos
juros moratórios
, a Lei 9.250/95, em seu art. 39, §4o, estabelece norma específica para a repetição de indébito tributário:

"Art. 39. (...)

§ 4o A restituição de tributos, atualizada na forma do caput deste artigo,
será acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC
para títulos federais, acumulada mensalmente,
a partir da data do pagamento indevido ou a maior
"
(grifei)
.

Este dispositivo legal estabelece, de forma clara, que a restituição de tributo indevidamente pago deve ser atualizada pela Taxa SELIC desde a data do pagamento indevido.

Nesse contexto, a Taxa SELIC possui natureza híbrida, englobando simultaneamente: a) Correção monetária (recomposição do valor real da moeda); e b) Juros moratórios (remuneração do capital).

A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que, na repetição de indébito tributário, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC desde o pagamento indevido, dispensando a aplicação cumulativa com quaisquer outros índices, sob pena de configurar enriquecimento sem causa.

No mesmo sentido, é o teor do Tema Repetitivo no 145 do STJ, cuja tese firmada estabelece o seguinte:

“
Aplica-se a taxa SELIC
, a partir de 1o.1.1996,
na atualização monetária do indébito tributário, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de juros ou atualização monetária
. Se os pagamentos foram efetuados após 1o.1.1996,
o termo inicial para a incidência do acréscimo será o do pagamento indevido
; havendo pagamentos indevidos anteriores à data de vigência da Lei 9.250/95, a incidência da taxa SELIC terá como termo a quo a data de vigência do diploma legal em tela, ou seja, janeiro de 1996”
(grifei).

Por fim, importante distinguir os efeitos da presente decisão quanto aos dois períodos:

a) Período anterior à liminar (últimos 5 anos anteriores à propositura da ação até 31/01/2017):

Neste período, a recorrente recolheu o ICMS sobre TUSD/TUST, pois ainda não havia liminar suspendendo a exigibilidade. Reconhecida a inexigibilidade do tributo nesse período, há direito à repetição de indébito, nos termos do art. 165, I, do CTN,
respeitado o prazo prescricional quinquenal e o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

b) Período da liminar (1o/02/2017 a 28/05/2024):

A liminar concedida em 1o/02/2017 suspendeu a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, V, CTN), não havendo o pagamento do ICMS sobre TUSD/TUST durante este período.

O que se reconhece, neste período, é a legitimidade da suspensão da exigibilidade proporcionada pela liminar, impedindo que o Estado cobre retroativamente o tributo relativo a este intervalo temporal.

Por essas razões, conheço do agravo interno, pois tempestivo e, no mérito,
com o devido respeito, divirjo do Relator
para
DAR PROVIMENTO
,

no sentido de reformar a decisão monocrática de ID 309732896 e, em novo exame, dou provimento ao recurso inominado para: a) julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, reconhecendo a inexigibilidade do ICMS sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e de Transmissão (TUST) de energia elétrica
no período compreendido entre
1o/02/2017
e
28/05/2024
; b) declarar a
exigibilidade do ICMS
sobre TUSD/TUST
a partir de 29/05/2024
; c) condenar o Estado de Mato Grosso a
restituir
os valores pagos indevidamente a título de ICMS incidente sobre TUSD/TUST, a serem apurados em liquidação de sentença,
respeitando-se o prazo prescricional de cinco anos antes da propositura da ação e o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
; d) condenar o demandado a se
abster
de exigir o ICMS sobre TUSD/TUST
no período de 1o/02/2017 a 28/05/2024
, relativamente à
Unidade Consumidora UC no 6/910893-7.

Por fim, determino que a correção monetária e os juros de mora na repetição de indébito sejam realizados exclusivamente pela Taxa Selic, incidindo a partir de cada pagamento indevido, nos termos da Súmula 162 do STJ e do art. 39, § 4o, da Lei no 9.250/1995.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026